Tribunal: STJ
Processo: 0472440-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056681 - SP(2025/0472440-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE FERREIRA MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MACEDO - SP180448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÕES INDICATIVAS DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO
DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por inadequação da via eleita, e manteve a prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do
delito de tráfico de drogas, com apreensão de quantidade e variedade de
entorpecentes, existência de investigação por organização criminosa e
processamento por crime da mesma espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo do
como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão
habeas corpus
preventiva encontra fundamentação concreta nos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio do colegiado,
uma vez que se encontra ancorada no
do CPC e no
XVIII e XX, do
art. 932
art. 34,
RISTJ, além da
os quais autorizam o não conhecimento de recurso
Súmula 568/STJ,
ou pedido manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
4. O
é via inadequada quando utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se exame apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
configuradas no caso.
5. A prisão preventiva é legitimada pela garantia da ordem pública, com
base em fundamentação concreta extraída da gravidade da conduta, evidenciada
pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.
6. O processamento do paciente por crime da mesma espécie e a
investigação por organização criminosa demonstram risco concreto de reiteração
delitiva e periculosidade.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a
custódia está amparada em fundamentos concretos e idôneos.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA55947888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bcda3a23-9568-48a4-b560-72cb78f24a70

9. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar em face de
eventual pena futura constitui prognóstico inviável na via do
.
habeas corpus
10. A alegação de excesso de prazo na investigação não apreciada pelo
Tribunal de origem não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a substituir recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas a
indícios de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a prisão
preventiva com base na garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis não afastam
a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP, sendo
art. 312
inviável discutir desproporcionalidade ou matérias não apreciadas na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bcda3a23-9568-48a4-b560-72cb78f24a70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056681 - SP(2025/0472440-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE FERREIRA MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MACEDO - SP180448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÕES INDICATIVAS DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO
DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por inadequação da via eleita, e manteve a prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do
delito de tráfico de drogas, com apreensão de quantidade e variedade de
entorpecentes, existência de investigação por organização criminosa e
processamento por crime da mesma espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo do
como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão
habeas corpus
preventiva encontra fundamentação concreta nos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio do colegiado,
uma vez que se encontra ancorada no
do CPC e no
XVIII e XX, do
art. 932
art. 34,
RISTJ, além da
os quais autorizam o não conhecimento de recurso
Súmula 568/STJ,
ou pedido manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
4. O
é via inadequada quando utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se exame apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
configuradas no caso.
5. A prisão preventiva é legitimada pela garantia da ordem pública, com
base em fundamentação concreta extraída da gravidade da conduta, evidenciada
pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.
6. O processamento do paciente por crime da mesma espécie e a
investigação por organização criminosa demonstram risco concreto de reiteração
delitiva e periculosidade.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a
custódia está amparada em fundamentos concretos e idôneos.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

9. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar em face de
eventual pena futura constitui prognóstico inviável na via do
.
habeas corpus
10. A alegação de excesso de prazo na investigação não apreciada pelo
Tribunal de origem não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a substituir recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas a
indícios de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a prisão
preventiva com base na garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis não afastam
a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP, sendo
art. 312
inviável discutir desproporcionalidade ou matérias não apreciadas na origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME HENRIQUE
FERREIRA MAGALHÃES, contra decisão de fls. 60-63, que não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor, mantendo hígida a decretação da prisão preventiva determinada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta a parte agravante que a prisão é desnecessária e deve ser submetida à
análise colegiada da Turma do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o mandado de
prisão foi cumprido em sua residência, sem qualquer reação, circunstância que demonstraria
ausência de risco processual ou à ordem pública.
Requer o provimento do agravo regimental para que a decisão monocrática seja
reformada e a prisão preventiva seja revogada, com submissão da matéria ao julgamento do
órgão colegiado da Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, a decisão monocrática do relator não viola o princípio do colegiado,
uma vez que se encontra ancorada no
do CPC e no
XVIII e XX, do RISTJ, além
art. 932
art. 34,
da
os quais autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido
Súmula 568/STJ,
manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
Ademais, "[a] decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, nem o devido processo legal, quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental, permitindo apreciação pela Turma e sustentação oral" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.007.238/MG,
17/6/2025,
DJEN de
).
25/6/2025.
Posto isso, no mérito do recurso, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a
decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 60-63):
[...]

A concessão de liminar em
, e no seu correspondente
habeas corpus
recursal, somente é cabível quando se observa, de plano, evidente constrangimento
ilegal.
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O acórdão impugnado, que decretou a prisão preventiva do paciente, apresenta a
seguinte fundamentação (fls. 15-18):
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

"(...) Sempre respeitada a convicção do nobre Magistrado a quo, as
circunstâncias concretas do fato criminoso apurado sugerem habitualidade
criminosa e justificam a necessidade da prisão cautelar, para o resguardo da
ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os indícios de materialidade e autoria são consistentes, significativos e
relevantes. O auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação (págs.
e
da ação penal) dão conta de que o recorrido mantinha em
13/14
16/18
depósito considerável quantidade e variedade de entorpecentes - 7,5
-,
gramas de material similar a anfetamina e 57 gramas de maconha
localizados em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão
deferido nos autos no 1506505-89.2025.8.26.0378, como desdobramento das
investigações acerca do envolvimento do recorrido no tráfico de drogas.
Nesse sentido, em suas razões recursais, o i. Promotor de Justiça
detalhou as investigações realizadas até então, as quais bem revelaram a
ligação entre o recorrido e Marcos Alexandre Frazatto Hubert, principal
investigado em esquema que envolve tráfico de drogas, lavagem de
,
capitais e utilização de empresa para ocultação de recursos ilícitos
(...)
Denota-se, portanto, que o acusado apresentou resistência e tentou
obstruir o trabalho dos agentes da lei, desfazendo-se de parte da droga
que armazenava.
E, malgrado o tráfico ilícito de entorpecentes, isoladamente
considerado, não pressuponha o emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa, trata-se de delito que, em regra, fomenta outras práticas
criminosas muitas delas marcadas por forte violência, razão pela qual se
.
revela premente a necessidade de garantir a ordem pública
Acresça-se, ainda, que o recorrido está sendo processado pela prática
de crime de mesma espécie, cometido anteriormente aos fatos ora
apurados (autos no 150793-2021.8.26.0248 págs.
da ação penal),
46/47
bem como é investigado em procedimento sobre organização criminosa
(n.o
pág. 71), o que demonstra risco concreto de reiteração
4137669/2023
criminosa, impondo-se a necessidade da prisão para garantia da ordem
(...).
pública.

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito,
com a apreensão de variedade e quantidade considerável de drogas (7,5 gramas de
material similar a anfetamina e 57 gramas de maconha), fundamentos previstos no
§3o, inciso III, do CPP, alterado pela no 15.272, de 26 de novembro de
art. 312,
2025. Registre-se, ainda, que as investigações revelam uma ligação entre o paciente
e Marcos Alexandre Frazatto Hubert, principal investigado em esquema que
envolve tráfico de drogas, lavagem de capitais e utilização de empresa para
ocultação de recursos ilícitos.
No mais, o paciente está sendo processado pela prática de crime de mesma
espécie, cometido anteriormente aos fatos ora apurado, bem como é investigado em
procedimento sobre organização criminosa.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO REITERADO. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as
circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos
para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente
"(AgRg
e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
787.386/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
[...]
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
957.245/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.

Outrossim, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior,
constitui fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a
bem da ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA
O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas
impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de
análise de suposto excesso de prazo no processamento da apelação. No caso,
levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (6 anos, 2 meses e 19
dias de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no julgamento
do recurso.
2. Na hipótese, após investigação no bojo da "Operação Turfe", concluiu-
se que o acusado integrou organização criminosa voltada para o tráfico
transnacional de cocaína, em posição de destaque, sendo um dos líderes e
corresponsável pela logística de importação da droga no Brasil e garantia a
segurança dos negócios do grupo em território paraguaio. A jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de
Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
904.049/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

Além disso, este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de
que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração
delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto
indicativos de periculosidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RÉU CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE
RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator
107.238/GO,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Prisão preventiva, no caso vertente,
26/2/2019,
12/3/2019)
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP, visando frear a reiteração delitiva.
art. 312
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
187.651/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Adicionalmente, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição
art. 312
da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Além do mais, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime
mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo
regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal
análise em
por se exigir prévia produção de prova.
habeas corpus,
Ainda, observa-se que as teses defensivas relativas à insuficiência das provas de
autoria e materialidade, ausência de dolo e desconhecimento
participação
e/ou
ativa referem-se a alegações de inocência, não sendo matérias examináveis na
estreita via do
ou do recurso ordinário, uma vez que demandam
habeas corpus
necessário revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse sentido: (AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.025.471/SC,
julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.
Por fim, a tese referente à duração da investigação não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 10-20, motivo pelo qual a
matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em
indevida supressão de instância.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
[...]

O
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já
apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos
art. 654,
presentes autos.
Nesse contexto, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em
fundamentos concretos para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta,
considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter praticado, em tese, o delito de tráfico
de drogas, ocasião em que foram apreendida quantidade considerável de drogas (7,5 gramas de
material similar a anfetamina e 57 gramas de maconha), além de estar sendo processado pela
prática de crime de mesma espécie, cometido anteriormente aos fatos ora apurado, bem como é
investigado em procedimento sobre organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Ainda nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Adicionalmente, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da
art. 312
prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do
agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia
art. 319,
provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Outrossim, tem-se como firme o entendimento de que “[e]m relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico
que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.003.748/PR,
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Por fim, a alegação defensiva acerca do excesso de prazo de duração da
investigação não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 10-
20, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 33d2297d-2375-4a07-8555-d685010c0e7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.681 / SP
Número Registro: 2025/0472440-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000117120258260378 15072619820258260378
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO JOSE MACEDO
ADVOGADO
: MARCIO JOSÉ MACEDO - SP180448
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME HENRIQUE FERREIRA MAGALHAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME HENRIQUE FERREIRA MAGALHAES
ADVOGADO : MARCIO JOSE MACEDO - SP180448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: 55cbd50b-48e1-4b1f-8470-dfff13567653

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: 55cbd50b-48e1-4b1f-8470-dfff13567653